Tribunal: TJES
Processo: 5018355-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018355-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES JOWHNSTHON DUARTE ROCHA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PITANGA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, sob o fundamento de ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
2. Demonstrativo de renda e despesas apresentado nos autos revelou a existência de rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da análise da situação econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação.
5. Com base nos documentos juntados, especialmente declaração de imposto de renda e comprovante de financiamento de veículo, verifica-se a existência de capacidade financeira do recorrente para arcar com os custos do processo.
6. A contratação de advogado particular, associada a outros elementos dos autos, reforça a ausência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração. 2. A existência de rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018355-37.2024.8.08.0000

AGVTE:
ALCIDES JOWHNSTHON DUARTE ROCHA

AGVDO:
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO PITANGA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALCIDES JOWHNSTHON DUARTE ROCHA
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Nesse sentido, o documento constante no id 11086662 (cópia de declaração de IRPF) é bastante esclarecedor.

No documento, o autor/recorrente declara rendimentos tributáveis da ordem de
R$ 30.
6
00,00
, bem como o pagamento de
R$ 23.407,80
naquele mesmo ano a título de financiamento de veículo. Trata-se de uma camionete Nissan Frontier, comprada “zero quilômetro”, cujo financiamento lhe impõe gasto mensal de cerca de
R$ 2.000,00
.

A aquisição de bem desse valor e natureza, por si só, já demonstra que o recorrente não é pessoa pobre, mas prossigamos.

Por meio de simples cálculo aritmético, observa-se que lhe sobrariam
R$ 600,00 por mês
(R$ 7.193,00 dividido por 12) para
todas
as suas outras despesas, referentes a moradia, alimentação, lazer, gasolina, etc.

Não é crível.

Além disso, mesmo com a exígua margem de sobra de numerário (
R$ 7.193,00
), que decorre da subtração das parcelas de financiamento da sua alegada renda, o seu patrimônio líquido,
comparado ao ano anterior
, cresceu da ordem de aproximados
R$ 35.000,00
.

Ou seja, mesmo que se parta do pressuposto de que o recorrente não gastou
um real sequer
de seus rendimentos declarados, ainda existe um descompasso entre o rendimento declarado e a evolução patrimonial de,
no mínimo, R$ 27.000,00.

Como se vê, a conta não fecha. Claramente, o agravante tem rendimentos muito superiores àqueles que declarou à Receita Federal, que são os mesmos que aduz em juízo.

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.